Tribunal: TJBA
Processo: 0000739-67.2008.8.05.0069
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000739-67.2008.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE CORRENTINA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: HAVANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHARQUEADA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO. ILEGALIDADE. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança, consistente na retenção de mercadorias em trânsito sob alegação de ausência de recolhimento antecipado de ICMS, sem lavratura de termo de apreensão ou emissão de documento de arrecadação, determinando a liberação das mercadorias e extinguindo o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apreensão de mercadorias em trânsito pode ser utilizada como meio coercitivo para compelir o contribuinte ao pagamento antecipado de ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação estadual prevê a incidência de ICMS sobre o transporte de mercadorias, mas não autoriza a apreensão de bens como forma de cobrança indireta do tributo.

O ordenamento jurídico assegura ao Fisco meios próprios para constituição e cobrança do crédito tributário, sendo inadequada a utilização de medidas coercitivas que restrinjam o direito de propriedade.

A apreensão de mercadorias com condicionamento de liberação ao pagamento de tributo configura abuso de poder e extrapola os limites do poder de polícia administrativa.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, por meio da Súmula 323, de que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

A retenção das mercadorias, sem observância dos procedimentos legais e com finalidade coercitiva, viola direito líquido e certo do contribuinte, justificando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, arts. 14, §1º, e 25; Lei Estadual nº 7.014/96, art. 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000739-67.2008.8.05.0069
, em que figuram como recorrente JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE CORRENTINA e como recorridos HAVANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CHARQUEADA LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em MANTER A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .